Tribunal: TJES
Processo: 5005377-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005377-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SERRANA

AGRAVADO: S. V. N. e outros (12)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL – ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA O TRANSPORTE DO ALUNOS –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE

À MOTORISTA
–

CAUSA DE PEDIR E PEDIDO NÃO AMPARADO EM NENHUM ATO ILÍCITO DA CONDUTORA DO TRANSPORTE – INAPLICÁVEL ART. 125, II, DO CPC
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O pleito indenizatório inicial deduzido em desfavor da agravante e (da municipalidade também requerida, apontada como responsável subsidiária) encontra-se amparado na alegada má prestação do serviço de transporte escolar municipal, que, segundo os agravados registraram na exordial, estava circulando em condições precárias, sem cinto de segurança e até mesmo assentos para todos os passageiros, crianças, que estavam em pé, e sem nenhuma supervisão, no momento do acidente de trânsito ali também narrado, após o qual, inclusive, continuaram transitando no mesmo veículo, ainda com sangue das vítimas em seu interior.

2. O pedido de indenização formulado na inicial está diretamente relacionado à apontada má prestação do serviço, em relação ao qual os agravados também pleitearam o fornecimento de transporte escolar em condições adequadas, com destaque de que os alunos da rede municipal e estadual de ensino não possuem outra forma de ir à escola senão através do transporte escolar público.

3. A causa de pedir e os pedidos, inclusive o indenizatório, estão claramente relacionados à má prestação do serviço de transporte escolar municipal, mormente as condições precárias do ônibus, e não diretamente ao acidente ocorrido.

4. O pedido indenizatório não está embasado em eventual ato ilícito praticado pelo motorista do transporte público escolar, mas sim na falta de condições adequadas para o transporte das crianças, de modo que não se mostra aplicável ao caso o disposto no artigo 125, II, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SERRANA (COOPETRANSERRANA)
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos da ação movida por
SOPHIA VIEIRA NIQUELINE, HELOISA DA SILVA OLIVEIRA, JOSILAINE CASEMIRO SIMÕES, ANA LUIZA INACIO DOS SANTOS DA VITORIA, JOÃO FILIPE SILVA VIEIRA, LUAN ROSA ALMEIDA, CARLOS ANDRÉ DA VITÓRIA TAVARES, CARLA MARA DA VITORIA TAVARES, MARIANA ARAUJO SOBREIRA, LUA CARDOSO DE NOVAIS, LUIS FELIPE VIEIRA MOGNHOL, GABRIEL SARMENTO DA SILVA
e

KENNEDY ROBERT PIRES MIQUILINI,
todos menores representados por seus respectivos genitores
, proposta em seu desfavor e em face do MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, indeferiu a
“
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE PATRICIA CASAGRANDE VIANNA, UMA VEZ QUE A CAUSA DE PEDIR NÃO ESTÁ RELACIONADA DIRETAMENTE AO ACIDENTE, MAS A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA REQUERIDA (COOPERATIVA)”
(ID 24762565 do processo de referência).

Em suas razões recursais (evento nº 5048770), a agravante aduz, em síntese, que
(I)
“apresentou pedido de denunciação da lide a Sra. Patricia Casagrande Vianna, tendo em vista que o acidente ocorreu exclusivamente em razão da colisão que ela causou contra o veículo da Agravante,
(...)
em decorrência de sua conduta imprudente ao trafegar em velocidade incompatível com a via
”
(fl. 10);
(II)

“o pedido de dano moral está correlacionado ao acidente de trânsito causado pela Sra. Patricia Casagrande Vianna, tendo em vista que exclusivamente por ação desta os danos narrados nesta exordial foram causados
”
(fl. 11);
(
III)
“o acidente de trânsito se deu por fato exclusivo de terceiro, o que é reconhecido pelo autor na inicial”; (IV)
“sequelas e sofrimento que as crianças alegam estar suportando decorrem do trauma psicológico causado pelo acidente de trânsito na qual quem deu causa foi a Sra. Patrícia, e que nada se confunde com a suposta falha na prestação do serviço da Agravante”
(fl. 12); (V)
“a denunciação da lide é cabível por força do art. 927 do Código Civil e do artigo 125, II, do CPC, ou seja, contra aquele que teria obrigação de indenizar o prejuízo da Agravante, em ação regressiva, no improvável caso de condenação”
(fl. 12); (VI)
“considerando que o acidente não foi causado por nenhuma das requeridas, NÃO é possível imputar às requeridas falha na prestação do serviço”
(fl. 13).

Contrarrazões ofertadas no evento nº 5205070, pelo desprovimento do agravo, assinalando que
“o serviço de transporte escolar é de competência da Administração Pública Municipal, e que esta, por sua vez, concedeu a Agravante”,
bem como que
“o objeto da presente demanda é relativo a má prestação de serviços por parte da Agravante, especificamente pelo retorno do veículo em condições precárias e na demora para realização da manutenção/reparos, que ocorreu quase quatro meses após o acidente de trânsito”
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento nº 5781484, no sentido de negar provimento ao recurso, destacando que
“o pedido indenizatório não é em razão do acidente e sim em razão do transporte escolar após o acidente”.

Na situação dos autos, observa-se que o pleito indenizatório inicial deduzido em desfavor da agravante e (da municipalidade também requerida, apontada como responsável subsidiária) encontra-se amparado na alegada má prestação do serviço de transporte escolar municipal, que, segundo os agravados registraram na exordial, estava circulando em condições precárias, sem cinto de segurança e até mesmo assentos para todos os passageiros, crianças, que estavam em pé, e sem nenhuma supervisão, no momento do acidente de trânsito ali também narrado, após o qual, inclusive, continuaram transitando no mesmo veículo, ainda com sangue das vítimas em seu interior.

O pedido de indenização formulado na inicial está diretamente relacionado à apontada má prestação do serviço, em relação ao qual os agravados também pleitearam o fornecimento de transporte escolar em condições adequadas, com destaque de que os alunos da rede municipal e estadual de ensino não possuem outra forma de ir à escola senão através do transporte escolar público.

Nesse contexto, irretocável a decisão agravada, posto que a causa de pedir e os pedidos, inclusive o indenizatório, estão claramente relacionados à má prestação do serviço de transporte escolar municipal, mormente as condições precárias do ônibus, e não diretamente ao acidente ocorrido.

O pedido indenizatório não está embasado em eventual ato ilícito praticado pelo motorista do transporte público escolar, mas sim na falta de condições adequadas para o transporte das crianças, de modo que não se mostra aplicável ao caso o disposto no artigo 125, II, do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
para manter a decisão que indeferiu a denunciação da lide formulada pela agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR